Tribunal: TCU
Processo: 006.612/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3803/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ATO DE APOSENTADORIA de Lucio Martins da Silva emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (relatora: Ministra Ana Arraes); da Primeira Câmara, 49/2022 (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 3.036/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), 2.457/2022 (relator: Ministro Bruno Dantas), 2.656/2022 (relator: Ministro Antonio Anastasia) e 2.720/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Lucio Martins da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.612/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucio Martins da Silva (XXX.702.191-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 1.7.1. acompanhe o curso do MS 28.819-DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), e, em caso de insubsistência da decisão liminar que garante o pagamento da parcela de URP (26,05%) em favor dos substituídos, adote as providências cabíveis para: 1.7.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência do fato, cessar os pagamentos da parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 1.7.1.2 emitir novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência deste Acórdão ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília.